Tribunal: TJSP
Processo: 2202287-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS – EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/06 – LEI MUNICIPAL No 4.290/2018 – OPÇÃO PELO REGIME ESTATUTÁRIO – Decisório, em primeira instância, de indeferimento do pedido de antecipação da tutela – Insurgência – Cabimento – Prevenção afastada à luz do princípio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS – EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/06 – LEI MUNICIPAL No 4.290/2018 – OPÇÃO PELO REGIME ESTATUTÁRIO – Decisório, em primeira instância, de indeferimento do pedido de antecipação da tutela – Insurgência – Cabimento – Prevenção afastada à luz do princípio da duração razoável do processo – Agravantes, contratados temporários desde 2003, que optaram pelo regime estatutário em 2018, nos termos da Lei Municipal no 4.290/18 – Demissão, com fulcro em antiga recomendação do Tribunal de Contas, impugnada nos autos no 0002323-80.2014.8.26.0456 – Alteração, antes do trânsito em julgado da mencionada ação, do suporte fático-jurídico que outrora amparara a demissão dos Agravantes – Opção pelo regime estatutário chancelada pelo Chefe do Executivo Local – Nova notícia de demissão, com fundamento em suposto cumprimento de sentença dos autos no 0002323-80.2014.8.26.0456 – Comportamento contraditório Chefe do Executivo Local – Venire contra factum proprium - Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, mormente do periculum in mora – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2202287-54.2019.8.26.0000, da Comarca de
Pirapozinho, em que são agravantes PATRÍCIA SILVEIRA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), ELISABETE PEREIRA DOS SANTOS SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), DANILO TADEU MIRANDA DANIELETTO
(JUSTIÇA GRATUITA), MARCIA ADRIANI BATALINI (JUSTIÇA
GRATUITA) e MARIA VIANES VENÂNCIO DO NASCIMENTO NEVES
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202287-54.2019.8.26.0000-Pirapozinho - Voto no28628
2
Agravo no:
2202287-54.2019.8.26.000
Agravante:
PATRÍCIA SILVEIRA DA SILVA e outros
Agravada:
MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO
Comarca:
PIRAPOZINHO
Voto no:
28628
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA

MUNICÍPIO
DE
PIRAPOZINHO

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E
AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS

EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/06
LEI
MUNICIPAL
No
4.290/2018

OPÇÃO PELO REGIME ESTATUTÁRIO

Decisório,
em
primeira
instância,
de
indeferimento do pedido de antecipação da
tutela

Insurgência

Cabimento

Prevenção afastada à luz do princípio da
duração razoável do processo Agravantes,
contratados temporários desde 2003, que
optaram pelo regime estatutário em 2018,
nos termos da Lei Municipal no 4.290/18
Demissão, com fulcro em antiga recomendação do Tribunal de Contas, impugnada nos autos no
0002323-80.2014.8.26.0456
Alteração,
antes
do
trânsito
em
julgado
da
mencionada ação, do suporte fático-jurídico
que outrora amparara a demissão dos
Agravantes Opção pelo regime estatutário
chancelada pelo Chefe do Executivo Local
Nova notícia de demissão, com fundamento
em suposto cumprimento de sentença dos
autos no 0002323-80.2014.8.26.0456

Comportamento
contraditório
Chefe
do
Executivo Local
Venire contra factum
proprium - Preenchimento dos requisitos do
art. 300 do CPC, mormente do periculum in
mora
Decisão reformada
Recurso
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202287-54.2019.8.26.0000-Pirapozinho - Voto no28628
3
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da
tutela recursal, interposto por PATRÍCIA SILVEIRA DA SILVA e
outros, objetivando a reforma da r. decisão reproduzida à fl. 147,
na qual, no bojo dos autos de no 1001627-51.2019.8.26.0456, a
2a Vara da Comarca de Pirapozinho indeferiu o pedido liminar
formulado pelos Agravantes.
Inconformados, os Agravantes relatam terem sido admitidos pela
Administração
Pública
do
Município
de
Pirapozinho
como
empregados públicos, nas funções de Agentes Comunitários de
Saúde e Agentes de Combates a Endemias, por meio do Processo
Seletivo
no
001/2003.
Narram
que,
em
07/2005,
foram
compulsoriamente vinculados à Associação da Sociedade Civil de
Interesse Público de Pirapozinho
o que qualificam como
“manobra” política para que o então Chefe do Executivo local
pudesse demonstrar a adequação dos gastos públicos com pessoal,
nos limites estabelecimentos pela Constituição Federal. A partir da
vigência da Emenda Constitucional no 51/2006, no entanto, fora
proibida a terceirização das funções prestadas pelos Agravantes, de
modo que seus vínculos funcionais retornaram à Administração
Pública Direta do referido município. Com o fito de aferir a
regularidade da contratação dos Agravantes, o Tribunal de Contas
instaurara o Processo no 001179/005/09, no qual fora apontado
como irregular o reingresso dos Agravantes ao quadro de
funcionários públicos do Agravado. Por conseguinte, fora instaurado
processo administrativo contra os Agravantes. Após a apresentação
de
defesa,
a
Comissão
Processante
responsável
concluíra
favoravelmente aos Agravantes, negando que fosse a hipótese do
desligamento deles. Porém, em 2014, o Prefeito de Pirapozinho à
época determinara a demissão dos Agravantes, em consonância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202287-54.2019.8.26.0000-Pirapozinho - Voto no28628
4
com o entendimento do Tribunal de Contas. Contra esse ato
administrativo, fora ajuizada a Ação Declaratória de Nulidade no
0002323-80.2014.8.26.0456 perante a 1a Vara da Comarca de
Pirapozinho. Sem sucesso, contudo. Nos mencionados autos, fora
consignado, pelo Juízo de origem e pela 12a Câmara de Direito
Público do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, que a Emenda
Constitucional
no
51/2006
não
conferira
estabilidade
aos
Agravantes, mas tão somente a possibilidade do Agravado, por
meio da edição de norma específica, dispensar a realização de novo
certame e aproveitar os empregados públicos temporários que já
realizavam as funções supracitadas. Em 03/2018, com a aprovação
da Lei Municipal no 4.290/2018, que possibilitara o indigitado
aproveitamento desses servidores, os Agravantes optaram pelo
regime estatutário, sendo deferido pelo Agravado. Entretanto, em
02/09/2019,
os
Agravantes
foram
comunicados
que
suas
respectivas demissões ocorreriam em 11/09/2019, devido ao
arquivamento da ação declaratória acima indicada, conforme o
Processo Administrativo no 4529/2019.
Os Agravantes apontam a inexistência de citação e de defesa no
Processo Administrativo no 4529/2019. Também alegam que a
decisão proferida na ação no 0002323-80.2014.8.26.0456 apenas
assegura ao Agravado a faculdade de dispensa de novo certame
para contratação de servidores para o desempenho das funções de
Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates a
Endemias, de modo que a demissão ora combatida não decorre de
eventual cumprimento de sentença dos autos em comento.
Outrossim, sustentam o preenchimento dos requisitos elencados na
Emenda Constitucional no 51/2006 e na Lei Municipal no
4.290/2018
para
permanência
de
seus
vínculos
com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202287-54.2019.8.26.0000-Pirapozinho - Voto no28628
5
Administração Pública. Discorrem a respeito do ato jurídico
perfeito. Ressaltam que a constitucionalidade da lei municipal em
tela fora declarada por esse E. Tribunal de Justiça, na Ação Direta
de
Inconstitucionalidade
no
158.431.0/5-00
(no
9046132-84.2008.8.26.0000). Aduzem a ocorrência de decadência
quanto à rediscussão da validade do Processo Seletivo 001/2003.
Argumentam, ainda, a impossibilidade de revisão de suas
contratações à luz do princípio da segurança jurídica. Defendem a
concessão da tutela de urgência até o deslinde final da ação.
Agravo tempestivo, preparado e devidamente instruído.
Os autos foram distribuídos à 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal Bandeirante, em razão de prevenção com o processo no
0002323-80.2014.8.26.0456 (fl. 148).
Os Agravantes manifestaram-se à fl. 150, pugnando pela
redistribuição do presente recurso de forma livre, por entenderem
que “o processo no 0002323-80.2014.8.26.0456 já encontra-se
extinto e a matéria tratada neste agravo envolve outros atos
administrativos não abarcados no julgamento da apelação daquela
ação”. Subsidiariamente, requerem a anulação da r. decisão ora
hostilizada, ante a incompetência do Juízo prolator (2a Vara da
Comarca de Pirapozinho). À fl. 152, informam terem sido
desligados de seus respectivos cargos públicos.
Em decisão monocrática, foi indeferido o efeito ativo pleiteado, bem
como diferida a apreciação da prevenção alegada (fl. 153).
Resposta da parte contrária às fls. 156/159. O Agravado, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202287-54.2019.8.26.0000-Pirapozinho - Voto no28628
6
colacionou documentos às fls. 160/203.
A 12a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça não
conheceu do presente recurso, argumentando a ausência de
prevenção (v. acórdão de fls. 217/220). Ato contínuo, os autos
foram redistribuídos livremente (fls. 222/223).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
A princípio, ainda que não seja de todo desarrazoada a tese
concernente à prevenção em relação à C. 12a Câmara de Direito
Público dessa E. Corte, em razão do julgamento da Apelação no
0002323-80.2014.8.26.0456, é aconselhável o prosseguimento do
feito nesta Câmara, em prestígio ao princípio da razoável duração
do processo, bem como à primazia de solução do mérito, a garantir
uma prestação jurisdicional mais aprimorada.
Ademais, sob o prisma do art. 55, parágrafo 1o do Código de
Processo Civil, incabível a redistribuição dos autos originários (no
1001627-51.2019.8.26.0456) ao Juízo de conhecimento da ação no
0002323-80.2014.8.26.0456, vez que esta já fora sentenciada.
Nesse sentido:
“Agravo
de
instrumento.
Insurgência
contra
decisão que determinou a redistribuição da ação
ao Juízo da 5a Vara Cível, em razão da prevenção.
Processo já sentenciado, não havendo falar em
redistribuição, porquanto se esvaeceu o risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202287-54.2019.8.26.0000-Pirapozinho - Voto no28628
7
decisões contraditórias. Recurso provido.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2034038-53.2013.8.26.0000,
Rel.
Des.
Maria
de
Lourdes Lopes Gil, 36a Câmara de Direito Privado, DJe.
12/12/2013).
No mérito, bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a
irresignação comporta provimento.
Com efeito, o caput do artigo 300 do Código de Processo Civil em
vigor apregoa que:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
Assim, o que se constata é que são necessários para a concessão
da tutela de urgência a presença, simultânea, da probabilidade do
direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese em epígrafe, em 02/09/2019, os Agravantes foram
cientificados acerca de suas demissões com fulcro no processo no
0002323-80.2014.8.26.0456 (fl. 131). Contudo, nele apenas fora
consignado que (i) os Agravantes, contratados temporiamente à
época, não gozariam do direito à estabilidade e (ii) o Agravado
poderia manter, por meio da edição de um ato normativo, o liame
funcional com esses servidores, dispensada a necessidade de
submetê-los a novo processo seletivo.
Ocorre, todavia, que, após o citado decisum, a situação funcional
dos Agravantes parecia ter se consolidado, uma vez editada a Lei
Municipal no 4.290/18, possibilitando o aproveitamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202287-54.2019.8.26.0000-Pirapozinho - Voto no28628
8
processos seletivos outrora realizados para contratação temporária
desses servidores. Como consequência, os Agravantes optaram
pelo regime estatutário, escolha chancelada pelo Agravado.
Destarte, a partir de 03/2018, os Agravantes enfim passaram a
laborar na qualidade de servidores públicos estatutários.
Ou seja, houve alteração do suporte fático-jurídico que outrora
fundamentara o ato administrativo de demissão dos Agravantes,
porquanto passaram a ostentar a qualidade de servidores públicos
efetivos (submetidos ao regime jurídico estatutário), não mais
contratados temporários.
Ademais, ao menos nessa fase prefacial, infere-se que a retomada,
pelo Chefe do Executivo local, da intenção de demitir os Agravantes
consubstancia
comportamento
contraditório
à
ratificação
da
conversão dos Agravantes a servidores públicos efetivos, sendo de
rigor a aplicação do princípio do venire contra factum proprium.
Diante do exposto, tenho que o caso sob análise preenche os
requisitos para a concessão da antecipação da tutela, mormente o
periculum in mora, porquanto há notícia nos autos de que os
Agravantes foram, de fato, demitidos de seus cargos públicos,
mesmo depois da opção pelo regime estatutário em 03/2018, isto
é, após a modificação do contexto que inicialmente permitiria as
demissões na forma como foram realizadas.
Portanto, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra atual
amparo fático-jurídico ao ato administrativo impugnado, de modo a
ser imperioso o provimento ao recurso, reformando-se a decisão
proferida pelo nobre Juízo monocrático.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202287-54.2019.8.26.0000-Pirapozinho - Voto no28628
9
No mais, não são convenientes maiores digressões a respeito das
demais matérias lançadas nas razões do agravo, ainda que se trate
de questões de ordem pública, as quais podem ser interpretadas
como antecipação do julgamento e supressão de um grau de
jurisdição, observando-se que seu exame pode exigir dilação
probatória.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao desate do recurso. A leitura do acórdão
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de
Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202287-54.2019.8.26.0000-Pirapozinho - Voto no28628
10
Daí, porque, em tais termos, dá-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator